Tribunal: TJES
Processo: 5002962-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002962-72.2024.8.08.0000
AGRAVANTES: MARIZETE MARIANO MACHADO E OUTROS
AGRAVADOS: CREMILDA VICENTE NUNES E OUTRO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ARTIGO 1.023, § 2º, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário, que tornou sem efeito a sentença homologatória do pedido de desistência da ação formulado pelos agravantes, após a oposição de embargos de declaração pelos agravados, sem prévia intimação dos agravantes para contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação dos agravantes para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do CPC, configura nulidade; e (ii) analisar se houve demonstração de prejuízo concreto decorrente dessa ausência de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.023, § 2º, do CPC exige a intimação do embargado para se manifestar sobre embargos de declaração quando o acolhimento destes puder modificar a decisão embargada. A ausência dessa intimação configura vício processual, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade processual somente deve ser reconhecida se houver demonstração de prejuízo concreto.

4. No caso em questão, os agravantes não demonstraram qualquer prejuízo específico que poderia ter alterado o resultado do julgamento dos embargos. Apenas alegaram cerceamento de defesa de forma genérica, sem apontar um fundamento capaz de modificar a decisão do juiz singular que
tornou nula a sentença que homologou a desistência formulada somente por alguns dos herdeiros
.

5. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade, em conformidade com os princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau mantida, sem reconhecimento de nulidade pela ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do CPC, não enseja nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.292.044/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 04/12/2023.

STJ, AgInt no REsp 1.515.575/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002962-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO TINELI BOCAYUVA e outros (5)

AGRAVADO: DIRLAN LOUREIRO NUNES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ARTIGO 1.023, § 2º, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário, que tornou sem efeito a sentença homologatória do pedido de desistência da ação formulado pelos agravantes, após a oposição de embargos de declaração pelos agravados, sem prévia intimação dos agravantes para contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação dos agravantes para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do CPC, configura nulidade; e (ii) analisar se houve demonstração de prejuízo concreto decorrente dessa ausência de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.023, § 2º, do CPC exige a intimação do embargado para se manifestar sobre embargos de declaração quando o acolhimento destes puder modificar a decisão embargada. A ausência dessa intimação configura vício processual, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade processual somente deve ser reconhecida se houver demonstração de prejuízo concreto.

4. No caso em questão, os agravantes não demonstraram qualquer prejuízo específico que poderia ter alterado o resultado do julgamento dos embargos. Apenas alegaram cerceamento de defesa de forma genérica, sem apontar um fundamento capaz de modificar a decisão do juiz singular que
tornou nula a sentença que homologou a desistência formulada somente por alguns dos herdeiros
.

5. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade, em conformidade com os princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau mantida, sem reconhecimento de nulidade pela ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do CPC, não enseja nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.292.044/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 04/12/2023.

STJ, AgInt no REsp 1.515.575/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIZETE MARIANO MACHADO E OUTROS
, no qual pretende a modificação da decisão proferida na origem (id 36868615
de primeiro grau de jurisdição)
, que, nos autos da
ação de inventário
dos bens deixados por LUIZ LOUREIRO BOCAYUVA e ANNA VICENTE BOCAYVA, tornou sem efeito a sentença que havia homologado o pedido de desistência da ação formulado pelos recorrentes.

Em suas razões recursais (id 7584218), os agravantes alegam, em resumo, que a ausência de intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões, antes do julgamento dos embargos de declaração, viola o disposto no artigo 1.023, § 2º, do CPC, configurando nulidade por cerceamento de defesa.

Contrarrazões apresentadas no id 8053886, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça no id 9202912, declinando da necessidade de sua intervenção no feito.

Pois bem.

De início, reputo necessário esclarecer que, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento que acolhe os embargos de declaração tornando nula a sentença extintiva não possui natureza de sentença, sendo, portanto, cabível o agravo de instrumento. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIVO, COMO REGRA. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONAL, DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO COM ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. NATUREZA DO ATO JUDICIAL QUE RESOLVE OS ACLARATÓRIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM O INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PROTELATÓRIO. SÚMULA 98/STJ. 1- Ação proposta em 30/08/2005. Recurso especial interposto em 19/08/2016 e atribuído à Relatora em 19/03/2018. 2 -
Os propósitos recursais consistem em definir: (i) a natureza jurídica e o recurso cabível em face do pronunciamento judicial que, acolhendo embargos de declaração com efeito infringente, anula a sentença para determinar o prosseguimento da ação
; (ii) se adequada, na hipótese, a imposição de multa por embargos de declaração reputados como protelatórios.
3 - Em regra, o recurso de embargos de declaração é vocacionado exclusivamente para a integração do pronunciamento judicial, não se prestando a alteração do conteúdo ou da natureza jurídica do ato judicial embargado, ressalvadas as situações, sempre excepcionais, de existência de vício grave cuja correção resulte a atribuição de efeito infringente ou modificativo, hipótese em que a nova decisão judicial poderá ser de conteúdo ou de natureza jurídica distinta do pronunciamento judicial embargado. 4-
Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos em face de sentença que pronunciou a prescrição e foram acolhidos com efeito infringente, reconhecendo-se a omissão relacionada a existência de causa interruptiva da prescrição, motivando a anulação da sentença e determinação de prosseguimento da ação, de modo que o pronunciamento judicial que resolveu os aclaratórios não se enquadra no conceito de sentença, mas, ao revés, trata-se de decisão interlocutória suscetível de impugnação pelo recurso de agravo
. 5- Embargos de declaração manifestados com o nítido propósito de prequestionamento não podem ser reputados como protelatórios. Súmula 98/STJ. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.726.108/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

Superado tal ponto, pelo que se denota, o magistrado singular, em um primeiro momento homologou o pedido de desistência da ação formulado pelos agravantes e, após a oposição de embargos de declaração pelos agravados - outros herdeiros habilitados - aduzindo que não concordam com a extinção do processo, tornou sem efeito a sentença, determinando o prosseguimento do feito, sem intimar os agravantes para apresentarem contrarrazões.

Acerca do tema, o artigo 1.023, § 2º, do CPC, estabelece que “
o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
”.

Em observância ao referido dispositivo, “
o STJ possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.044/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.).

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também “
firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade de ato processual está condicionada a demonstração de prejuízo concreto de quem a alega, como corolário dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual
” (AgInt no REsp n. 1.515.575/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

No caso dos autos, é incontroverso que os agravantes não foram intimados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos agravados em face da sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelos recorrentes.

Assim, a inobservância ao disposto no § 2º, do artigo 1.023, do CPC, poderia conduzir ao reconhecimento da nulidade.

Entretanto, os recorrentes se limitaram a alegar o cerceamento de defesa sem apontar nenhum prejuízo alusivo ao prosseguimento do feito. Ademais, sequer foi indicado um fundamento que poderia modificar a conclusão do julgador singular ao tornar nula a sentença que homologou a desistência formulada somente por alguns dos herdeiros.

Portanto, eventual reconhecimento de nulidade somente procrastinaria o prosseguimento do feito de origem.

Delineadas tais considerações, entendo que o recurso não merece provimento diante da ausência de demonstração de prejuízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
MARIZETE MARIANO MACHADO E OUTROS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
, que tornou sem efeito a sentença que havia homologado o pedido de desistência da ação formulado pelos recorrentes.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/10/2024 às 17:00:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53633908102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)